Tribunal: TJPA
Processo: 0864117-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864117-67.2023.8.14.0301

APELANTE: IRACELY FURTADO CORREA

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986 E DECRETO Nº 4.714/1987. APOSENTADORIA E EFEITOS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. AS DEMAIS TESES ARGUIDAS PELO AGRAVANTE DEVEM SER OBJETO DE APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO
A QUO,
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da
decisão monocrática Id. 18722672
, que
julgou provido parcialmente o Recurso de Apelação Cível
interposto por
IRACELY FURTADO CORREA.

Síntese da demanda.

Aduz a parte autora que é servidora pública estadual aposentada do IGEPREV, pertencente ao grupo do magistério paraense, cujo vínculo inicial se deu na função de PROFESSOR, em 25/04/1980, através da portaria n° 0630, tendo findado as suas atividades em 01/01/2020, conforme portaria de aposentadoria. Que, desde o seu enquadramento, observadas as progressões funcionais, não recebe em conformidade com a sua referência estabelecida por meio da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL, ora prevista no Estatuto do Magistério do Estado do Pará, Lei nº 5.351/86 que estabelece o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento base.

Afirma que desde o início do exercício de sua função, até a data da aposentadoria, se encontra na Referência X, contudo deveria receber o percentual de 35% sobre o vencimento base, que por ora, nunca fora observado para fins de pagamento da remuneração correlata à sua referência de progressão, causando importantes perdas salariais ao longo dos anos.

Em virtude disso, ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE C/ PAGAMENTO DE SEUS RETROATIVOS, sustentando ter direito a incorporação definitiva de 35% (trinta e cinco por cento) aos proventos de aposentadoria da autora, ora relacionado ao seu nível de progressão funcional horizontal, com base na Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 3,5% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo das progressões não realizadas, e seus reflexos retroativos.

O Magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral para com fundamento na prescrição, conforme Id. 17713633.

Irresignada, IRACELY FURTADO CORREA interpôs recurso de Apelação Cível (Id 17713634), alegando, em síntese, que a sua demanda não está prescrita vez que se encontra calcada em entendimento pacificado do STJ de que as parcelas são de trato sucessivo conforme Súmula 85 do STJ.

Discorre que foi admitida no serviço público em 25/04/1980 no cargo de Professor, conforme Portaria de Admissão e aposentou-se em 01/01/2020. No entanto, nunca recebeu suas verbas decorrentes das progressões horizontais elencadas no Estatuto do Magistério de 1988. O Decreto nº 4.714/87, o qual reenquadrou os professores que entraram antes desta Lei, e assim em seu artigo art. 26 afirmou que em relação a Progressão Horizontal, o professor que tivesse tal tempo de serviço seria enquadrado na referência referente aos anos que possuía.

Argumenta que na entrada em vigor da Lei, possuía 40 (quarenta anos) anos de tempo de serviço de magistério, foi enquadrada na REF. X, conforme documentação jamais recebeu qualquer valor referente a esta progressão. E que, atualmente sua aposentadoria deveria estar com um acréscimo de 35% referente à REF. X (referência esta que a requerente deveria ter sido aposentada), sobre seu vencimento base.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença (id nº 17713633) O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso refutando todos os argumentos expendidos pela apelante. Pugnando pelo improvimento do recurso de Apelação Cível (Id nº 17713639).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação – Id. 18148969.

Proferi decisão monocrática julgando provimento parcial ao apelo cível, determinando a reforma da sentença de 1º grau em relação à tese de prescrição e determinei o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para regular instrução do feito originário – Id. 18722672.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno em face da
decisão monocrática Id. 18722672
, que
julgou provido parcialmente o Recurso de Apelação Cível
interposto por
IRACELY FURTADO CORREA.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 19541362.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade) de admissibilidade.

Mérito

Da Prescrição.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da agravada à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.

O Estado do Pará busca manter o entendimento do magistrado de 1º grau partindo da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da
progressão

horizontal
dos professores estaduais.

De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, a apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da parte autora decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

"Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)". (Grifo nosso).

Considerando que a
ratio decidendi
do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e o ESTADO sequer foi citado. É necessário, portanto, que a demanda seja remetida ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

Estando a sentença recorrida em desconformidade com Acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso V, alínea
b
, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Por fim, entendo que as demais teses arguidas pelo Estado do Pará devem ser apreciadas pelo magistrado
a quo
para que não ocorra supressão de instância, uma vez que a origem apreciou apenas a tese de prescrição, razão pela qual as demais teses arguidas no recurso de agravo interno (Item 2.1.2 e 2.1.3) devem ser apreciadas pela origem, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço do recurso de agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024